Tribunal: TJMT
Processo: 1030077-55.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030077-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ADEMAR MOTA DOS SANTOS - CPF: 000.907.971-83 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a substituição da segregação por medidas cautelares mais brandas. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, à custa da suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da elevada quantidade de entorpecente apreendido em posse do paciente e seu vultoso valor econômico [cerca de 25,8 kg (vinte e cinco quilos e oitocentos gramas) de cocaína, distribuídos em 25 (vinte e cinco) tabletes], tendo a prisão em flagrante se dado, ainda, em aparente contexto de tráfico interestadual de estupefacientes; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente em razão da subida quantidade de entorpecente apreendido, além das circunstâncias do caso, a denotar a possível ocorrência de tráfico interestadual de drogas, com apoio, inclusive financeiro, de organização criminosa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT. STJ, AgRg no HC n. 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030077-55.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ADEMAR MOTA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1010529-32.2024.8.11.0004 (PJe), em razão da suposta prática do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
14/10/2024
,

pela suposta prática do crime supramencionado, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a homologar o claustro pré-cautelar e decretar a prisão preventiva.

Nesses termos, suscita a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, como primariedade e endereço fixo, pelo que seriam mais adequadas, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
; ensejo em que aduz ter sido o édito constritivo proferido com esteio tão somente na
gravidade abstrata da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, dada a
quantidade de entorpecente apreendido
; circunstância que, na intelecção da signatária do
writ
, não possuiria o condão de justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa.

Com arrimo nessas assertivas, requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a expedição do correspondente alvará de soltura. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 247660674 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
247857652
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 248505185.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 250141657).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ADEMAR MOTA DOS SANTOS
foi preso em flagrante delito em
14/10/2024
,
pela suposta prática
do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Colhe-se dos autos que, na data supramencionada, por volta das 14h50min, Policiais Rodoviários Federais abordaram o paciente no km 210 da Rodovia BR 070, local conhecido como restaurante “Galo Velho”.

Os policiais vistoriaram a bagagem do paciente, onde foram encontrados, em meio a roupas pessoais, 05 (cinco) tabletes de substância análoga a
cloridrato de cocaína
, motivo pelo qual foi dada voz de prisão por tráfico de drogas. Em sequência, o paciente e o veículo foram conduzidos à unidade operacional da PRF no município de Barra do Garças/MT, localizada no KM 789 da rodovia
BR 158
, local seguro e materialmente adequado para a fiscalização avançada no veículo, oportunidade em que foram encontrados mais 20 (vinte) tabletes de substância análoga a
cocaína
dentro do banco traseiro do automóvel, de forma a totalizar
25 (vinte e cinco) tabletes
, com peso aproximado de
25,8 kg
(vinte e cinco quilos e oitocentos gramas).

A consulta aos autos do IP n. 1011298-40.2024.8.11.0004, instaurado para apuração dos fatos, revela que se aguarda autorização judicial para incineração da droga apreendida, tendo a d. autoridade policial pleiteado, ainda, a quebra do sigilo dos dados telefônicos contidos no aparelho celular apreendido em posse do paciente.

Por outro lado, nos autos do APFD n. 1010529-32.2024.8.11.0004, o d. juízo
a quo
homologou a custódia em flagrante de
ADEMAR
e a
converteu em prisão preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico interestadual de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva,
consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor
do
Boletim de
Ocorrência
n. 3263926241014145042 (ID
247660677 – Págs. 28-34);
do
Boletim Individual Criminal n.
2024.0106254-DPF/BRG/MT (ID 247660677 – Pág. 17);

dos depoimentos de policiais que atuaram no caso (ID 247660677 – Págs. 04-07); do Termo de Apreensão n. 4293937/2024 (ID 247660677 – Págs. 11-12); do Laudo Preliminar de Constatação n. 4293853/2024 (ID 247660677 – Págs. 13-16),
complementado posteriormente pelo Laudo Definitivo, que atestou se tratar o material apreendido
de
25 (vinte e cinco) tabletes
, com peso total aproximado de
25,8 kg
(vinte e cinco quilos e oitocentos gramas) de
cocaína
(ID 174229232 – Págs. 82-87 – autos n. 1011298-40.2024.8.11.0004); e da Informação de Polícia Judiciária n. 4293946/2024, conforme o qual, a partir dos comprovantes e notas fiscais encontradas no interior do veículo, se concluiu que “
[...] ADEMAR provavelmente
iniciou sua viagem passando por Rondonópolis/MT dia 10/10/2024, chegando ao Estado de Rondônia no dia seguinte
. No dia 12/10/2024 já iniciou seu retorno, passando por rotas alternativas, sendo preso em flagrante dia 14/10/2024 depois de passar por Primavera do Leste/MT
” (ID 247660677 – Págs. 37-47). — Destaquei.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, considerada a
expressiva quantidade e o vultoso valor econômico do entorpecente apreendido
, bem como o contexto de aparente
transporte interestadual de drogas
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão objurgada:

“[...] Neste ponto,
o flagrado trazia consigo elevada quantidade de cocaína, substância de alto poder viciante

[...] No caso em exame, entendo que
sua conduta revela gravidade em concreto que extrapola aquela inerente ao tipo penal.

Isso porque, consoante comprovantes de pagamento referentes a abastecimento, pedágio e balsas,
há indícios de que o flagrado passou por diversas cidades e, inclusive, pelo Estado de Rondônia, salientando que seu destino era Barra do Garças/MT, cidade que faz fronteira com o Estado de Goiás.

[...] Ademais, sabe-se que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”. (AgRg no RHC n. 202.835/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.)

Portanto,
faz-se necessária a intervenção estatal eficiente para o fim de resguardar os demais cidadãos, acautelando a ordem pública, visto que aqueles estão propensos a sofrerem os malefícios que a toxicomania proporciona
.

Por razões semelhantes,
destacando o modus operandi do delito cometido, reputo que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes, no caso, para o acautelamento da ordem pública
.

Dessa forma, em consonância ao parecer ministerial,
CONVERTO a prisão em flagrante de

ADEMAR MOTA DOS SANTOS em
PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 172366869 – autos n. 1010529-32.2024.8.11.0004). — Destaquei.

Com efeito,
cuida-se a hipótese, em tese, de transporte de entorpecentes entre
diversos Estados da Federação
, uma vez que comprovantes de abastecimento e notas fiscais encontrados no interior do veículo revelam ter
ADEMAR
supostamente
buscado o narcótico no
Estado de Rondônia
, vindo a ser preso em
Mato Grosso
, já no Município de Barra do Garças/MT que, como se sabe, faz fronteira com o
Estado de
Goiás
.

E quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Outrossim, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos - em que o paciente, repita-se, foi preso na posse de mais de 25kg de cocaína, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (
AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022
).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (
Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT
).

Nesse contexto,
entendo que acertou o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da segregação cautelar
, valendo salientar, ainda, que a situação versa sobre considerável quantidade de entorpecente, cujo desenlace ilícito foi realizado mediante requinte organizacional, com apoio financeiro, além de suporte e logística oferecidos por terceiros, possibilitando ao paciente o transporte da droga com certa margem de segurança, o que sugere a comunhão espúria de pessoas ligadas a organizações ou associações criminosas.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
subida
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADEMAR MOTA DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024